Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-36.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA.

1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).

2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Pretensão executiva para recebimento de cédula de crédito não paga prescreve em 3 anos, e este o mesmo prazo relativo a prescrição intercorrente.

3. Como, no caso, a suspensão teve início em 16.04.2019; termo final da suspensão, em princípio, 16.04.2020, prorrogado para 03.09.2020 (art. 3o, Lei no 14.010/2020) e, em 04.09.2020, iniciou-se contagem do prazo prescricional de 3 anos (cédula de crédito bancário) relativo à pretensão executória, termo final o dia 04.09.2023.

4. No ponto, destaque-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 4.1. E não é caso do Tema Repetitivo 568, segundo o qual “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 4.2. Escorreito, portanto, o reconhecimento de prescrição intercorrente.

5. “4. O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção a obstaculizar a contagem do prazo de prescrição intercorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1772051, 00066298020128070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido e não provido.